Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-72.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013905-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ALCIDES DO VALE SOUZA - CPF: 901.837.201-30 (AGRAVANTE), VITORIA SOUZA FREITAS - CPF: 061.971.351-83 (AGRAVADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS 50% PARA 18% DO SALÁRIO MÍNIMO
– VALOR ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AGRAVADA QUE ATINGIU A MAIORIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil.

Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar.

Demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALCIDES DO VALE SOUZA
em face da decisão do r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n.º 1000990-38.2023.8.11.0049, proposta em face de
VITORIA SOUZA FREITAS
, deixou de analisar o pedido liminar do recorrente em relação a redução do valor dos alimentos.

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que se não possui condições de arcar com o pagamento dos alimentos na ordem de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Pontua que, atualmente, possui renda líquida de R$2.582,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) por mês, sendo necessária a adequação da pensão alimentícia para o importe de 10% de sua remuneração.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida para reduzir o valor dos alimentos. No mérito, pede a sua reforma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 173804154.

A agravada apresentou as contrarrazões no Id. n.º 176332190. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, no parecer de Id. n.º 177470679, deixou de emitir opinião ante a ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recorrente se insurge contra decisão que deixou de analisar o pedido liminar do recorrente em relação à redução do valor dos alimentos.

O agravante argumenta, em suma, que não se encontra em situação financeira apta a manter os alimentos na forma estabelecida, circunstância que impõe o redimensionamento da pensão, postulando, por conseguinte, a redução dos alimentos para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Pois bem.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali,
in verbis
:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, ou a sua minoração, conforme pretende a parte recorrente.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Ademais, a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

In casu
, ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tenho que a quantia fixada, anteriormente, a título de alimentos pelo Juízo
a quo
deve ser alterada, pois, de acordo com os documentos de Id. nº. 172173659 e seguintes, o agravado possui outros dois filhos menores que também dependem de seu auxílio financeiro. E, de acordo com o holerite colacionado aos autos, o mesmo recebe remuneração líquida na ordem de R$1.665,10 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

De outra via, a agravada, embora ainda necessite do auxílio financeiro do pai, já alcançou a maioridade e é estudante de ensino superior.

Portanto, entendo ser necessária a redução do valor dos alimentos.

Por fim, saliento que a decisão é momentânea, podendo ser alterada a qualquer tempo, especialmente durante a instrução processual, momento em que o Juízo, munido de outras provas, assentará numa convicção mais abrangente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor dos alimentos para o equivalente a 18% (dezoito por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023